Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PARTE SILENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no momento da sua interposição, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ex vi art. 1.007, caput, do CPC.
2. Revela-se concretizado o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o, CPC) quando juízo ad quem concede prazo à parte para que regularizasse o preparo recursal (art. 1.007, § 4o, CPC).
3. O magistrado cumpre seu dever de prevenção quando intima a parte agravante para realizar a regularização do preparo recursal, ainda que a parte se quede silente.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.